Tribunal: TJPA
Processo: 0800430-20.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800430-20.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA MODA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TERRA SANTA - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0800430-20
.2021.814.0000.

IMPETRANTE: Gileno Taveira Fernandes Junior – OAB/Pa nº. 31.147-A
.

IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/
Pa.

PACIENTE:
LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA MODA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.

RELATOR: ALTEMAR PAES – Juiz Convocado.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR LIBERDADE COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ACUSADO QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARREGIMENTADA PARA A MERCANCIA DE DROGAS ILÍCITAS.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE FIANÇA QUANDO PRESENTE OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FASE PROCESSUAL EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

9ª Sessão Ordinária, realizada por videoconferência aos 22 dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Gilson Taveira Fernandes Junior – OAB/Pa nº. 31.147-A, em favor de
LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA MODA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, incisos I e IV do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em 18.01.2021 pelo suposto cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, descritos nos art. 33 e 35 da Lei nº.: 11.343/2006.

Argumenta o impetrante que o paciente faz jus ao benefício da liberdade provisória com ou sem fiança, haja vista que a sua situação não se enquadra as hipóteses do art. 323 e 324 do CPP, haja vista que o coacto é réu primário, possui residência fixa e ocupação lícita, possuindo condições de viver em sociedade sem cometer crimes.

Assevera que os requisitos da prisão cautelar, descritos nos art. 312 do CPP, não estão presentes e que o magistrado de origem deixou de fundamentar o decreto prisional, inclusive mencionando legislação estranha ao processo.

Aduz que a segregação cautelar do paciente é nula por não ter sido realizada a audiência de custódia, bem como, que são cabíveis no caso concreto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, devendo prevalecer em favor do acusado o princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, requereu a concessão da liberdade do paciente com ou sem o arbitramento de fiança, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício. Alternativamente, pugnou pela substituição da prisão pela liberdade com monitoramento eletrônico, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria de Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID 4388093).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4405550).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4428587) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

Em petição (ID 4433417) o causídico impetrante formulou pleito de sustentação oral por ocasião do julgamento do presente
writ.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade de sua prisão preventiva ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, pela sua nulidade da prisão do paciente pela não realização da audiência de custódia, motivo pelo qual, requereu a concessão de sua liberdade com ou sem fiança, ou o deferimento de monitoração eletrônica em substituição da medida extrema, suscitando seus predicados pessoais para afastar a necessidade da segregação.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
fls. 69/72
), em conjunto com a que indeferiu o pleito de revogação da preventiva (
fls. 75/84
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menores, praticado em tese pelo coacto e mais 04 (quatro) corréus, demonstrando-se a necessidade de resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, mormente em razão da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente.

Nesse sentido, restou fundamentado pela autoridade inquinada coatora a necessidade de conversão da prisão flagrancial em preventiva por serem os indivíduos presos (dentre eles o paciente), em tese, participantes de organização criminosa arregimentada para a mercancia de drogas ilícitas, tendo sido presos em flagrante com 16 (dezesseis) trouxinhas de maconha e 03 (três) trouxinhas de pedra de óxi, já fracionadas para o comércio, além de outros objetos descritos no auto de apresentação de apreensão de
fl. 63
.

De outra banda, restou fundamentado no decreto prisional que a periculosidade acentuada do agente, demonstrada pelo
modus operandi
da ação criminosa, revelam que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e o regular andamento do processo, mostrando-se imprescindível a decretação da prisão do coacto.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...)

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 622.498/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

De outra banda, consta expressamente no decreto preventivo que a audiência de custódia do paciente e dos demais réus somente não se realizou em face da inexistência de advogado nomeado nos autos e da ausência de Defensoria Pública atuante na Comarca de Terra Santa.

Além do mais, restou firmado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
ainda que a audiência de custódia não seja realizada
, a prolação de decisão decretando a prisão preventiva do coacto torna superada a alegação de nulidade em decorrência da falta de realização do referido ato, constituindo novo título apto a justificar a privação da liberdade.

No mesmo sentido, vejamos recente precedente da Corte Superior,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO.
SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante, que ostenta outras quatro condenações anteriores, não há que se falar em ilegalidade.

2. Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Necessário ressaltar, que estando presentes os requisitos necessários a decretação da prisão preventiva, não há que se falar na concessão da liberdade provisória com ou sem a fiança, nos termos do que dispõe o art. 321 e 323, inciso II do CPP
[3]
.

Por fim, segundo jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, prevalece na fase de oferecimento da denúncia o princípio
in dubio pro societate
, exigindo-se nesse momento tão somente a presença de indícios mínimos da autoria e materialidade delitiva, afastando-se nesse momento processual a aplicação do
in dubio pro reo.
Sobre a questão:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II - Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.

(...)Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Juiz Convocado – ALTEMAR PAES

Relator

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

[3]
Art. 321.

Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

(...)

Art. 323.

Não será concedida fiança:

(...)

II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos;

Belém, 22/03/2021